Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de concessão de pensão por morte, ajuizada por filha maior que alega ser inválida desde antes do falecimento do instituidor do benefício (ocorrido em 2006).
II. Questão em discussão.
Discute-se se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), notadamente quanto à comprovação da preexistência da invalidez ao óbito do genitor.
III. Razões de decidir.
Constatou-se que a agravante não demonstrou, em cognição sumária, a plausibilidade do direito, porquanto os documentos apresentados registram quadro clínico apenas a partir de 2010, em momento posterior ao óbito do instituidor, e não há prova inequívoca de que a invalidez fosse preexistente. Ademais, parte da documentação foi apresentada apenas em grau recursal, sem ter sido submetida ao contraditório no juízo de origem. A jurisprudência consolidada do STJ exige comprovação da invalidez anterior ao óbito para que se reconheça o direito ao benefício. Inexistindo prova robusta da condição, não estão configurados os pressupostos da tutela provisória.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.